Tribunal: TJMT
Processo: 1008528-90.2018.8.11.0002
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008528-90.2018.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Rescisão / Resolução, Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DIOGO COSTA ALCARAZ - CPF: 705.062.801-87 (APELANTE), MARIANA RIBEIRO SERAFIM DA SILVA VIEIRA BARROS - CPF: 711.560.461-49 (ADVOGADO), HIGARA HUIANE CARINHENA VANDONI DE MOURA - CPF: 217.931.778-64 (ADVOGADO), PATRICIA PEREIRA DE OLIVEIRA ALCARAZ - CPF: 046.242.789-76 (APELANTE), DANIELA SEIBEL - CPF: 024.678.991-36 (APELADO), PAULO MARCEL GRISOSTE SANTANA BARBOSA - CPF: 012.695.861-06 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDES DE SOUZA - CPF: 306.506.311-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REPARAÇÃO DE DANOS C/C PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – INADIMPLEMENTO DAS PARCELAS – MULTA DE 20% SOBRE AS PRESTAÇÕES JÁ PAGAS – PREVISÃO NA
AVENÇA
–

JULGADOS
DO STJ

NESSE SENTIDO
–

REFORMATIO IN PEJUS
– NÃO CONFIGURAÇÃO
–
VERBA HONORÁRIA – ARBITRAMENTO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – ARTIGO 85
, §2º, DO CPC
–
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

É legítima a rescisão do Contrato se os documentos anexados nos autos atestam o inadimplemento das parcelas convencionadas.

A
cláusula penal que estabelece a retenção, pelo vendedor, de parte do montante pago pelo comprador
é lícita
se este deu causa ao rompimento da avença, desde que fixada em quantia
razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto, a qual varia entre 10% e 25% do total quitado (
julgados
do STJ).

A alteração da sentença pelo T
ribunal
de Justiça
para

deferir

o pedido do apelante,
ainda que parcialmente
,
não constitui
reformatio in pejus
.

A
verba honorária deverá ser estabelecida entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento
sobre o valor da condenação quando tratar-se de sentença condenató
ria
(
art. 85, §2º, do CPC
)
.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a
o
acórdão que
deu parcial
provimento à Apelação.

Os embargantes alegam

reformatio in pejus
em decorrência da alteração da porcentagem da multa contratual
. Apontam também

omis
são da Câmara julgadora quanto à
s provas
contidas
no
s autos
.

Afirmam que a verba honorária deve ser estabelecida sobre o valor da condenação.

Nas c
ontrarrazões (ID.
211291658)
a embargada
afirma que não houve

reformatio in pejus
,
até porque
a parte contrária n
em sequer
teria
efetivamente
demonstr
ado
essa situação
.

Pugna pelo não provimento do Recurso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

No acórdão embargado
constou
com clareza que
a inadimplência dos
embargantes
está
demonstrada

na documentação trazida na inicial (ID.

163597762), e nas razões recursais eles próprios admitem o atraso no pagamento de algumas parcelas
, sendo
pertinente a rescisão.

Quanto
à
violação ao princípio
“
non reformatio in pejus
”,

a Apelação foi provida para
diminuir o valor da multa
,
que
, conforme

os
apelantes
,
ora embargantes,
atingia
65%
. No aresto ficou consignado
que
,

em caso de resolução da avença por culpa do comprador,
a retenção
será
sobre o
montante
das prestações já pagas, com observância à orientação do STJ, que admite a flutuação entre 10% e 25%, dependendo da realidade fática.

Para ilustrar:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DISTRATO. INICIATIVA DO COMPRADOR. RETENÇÃO ENTRE 10% E 25% DAS PRESTAÇÕES PAGAS. SÚMULA N. 83 DO STJ. REVISÃO DO PERCENTUAL DE RETENÇÃO. SÚMULAS N. 5 E N. 7 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.
1
.
A jurisprudência desta Corte de Justiça, nas hipóteses de rescisão de contrato de promessa de compra e venda por iniciativa do comprador, tem admitido a flutuação do percentual de retenção pelo vendedor entre 10% (dez por cento) e 25% (vinte e cinco por cento) do total da quantia paga, conforme as particularidades do caso concreto. 2. Na hipótese em epígrafe, a retenção de 15% (quinze por cento) é consentânea com os
precedentes jurisprudenciais perfilhados por esta Corte Superior, situação que enseja a devida manutenção

(...).”

(
AgInt
no
AREsp
1384313/PE, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgamento em 26-3-2019,
DJe
de 29-3-2019, sem destaques no original).

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESOLUÇÃO. RETENÇÃO. PERCENTUAL DE 10%. RAZOABILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1
.
A jurisprudência desta Corte de Justiça, nas hipóteses de rescisão de contrato de promessa de compra e venda por inadimplemento do comprador, tem admitido a flutuação do percentual de retenção pelo vendedor entre 10%
a
25% do total da quantia paga
.
(...).” (
AgRg
no
AREsp
600.887/PE, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgamento em 19-5-2015,
DJe
de 22-6-2015, sem destaques no original).

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO.
DESFAZIMENTO DA AVENÇA POR INTERESSE EXCLUSIVO DO ADQUIRENTE. RESTITUIÇÃO PARCIAL E IMEDIATA DOS VALORES PAGOS. SÚMULA Nº 543 DO STJ. PERCENTUAL DE RETENÇÃO. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A
ORIENTAÇÃO FIRMADA NO STJ (ENTRE 10% E 25%)
. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 568 DO STJ. (...) (...).
2
.
A jurisprudência desta Corte Superior firmou o entendimento de ser possível a retenção do índice entre 10% e 25% dos valores pagos quando houver resolução do compromisso de compra e venda por interesse exclusivo do promitente comprador
, bem como veda a revisão do valor estabelecido nesta circunstância, por implicar reexame de matéria fático-probatória. No caso concreto, o Tribunal cearense fixou o percentual em 15% dos valores pagos, com base na suficiência reparatória do montante arbitrado. (...) 4. O Magistrado, ao fixar o percentual a ser retido pelas vendedoras no caso do desfazimento do contrato por iniciativa do promitente comprador, deve avaliar os
prejuizos
suportados, notadamente com "as despesas administrativas havidas com a divulgação, comercialização e corretagem, o pagamento de tributos e taxas incidentes sobre o imóvel e a eventual utilização do bem pelo comprador" (
REsp
nº 1.224.921/PR, Relatora Ministra Nancy
Andrighi
, Terceira Turma, j.26/4/2011,
DJe
11/5/2011).
(...)”

(
AgInt
no
REsp
1806095/CE, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgamento em 18-11-2019,
DJe
de 21-11-2019, sem destaques no original).

Assim,
não
houve
prejuízo para as partes
,
uma vez que
o T
ribunal modific
ou
a
sentença r
ecorrida
para prover, ainda que parcial
mente
, o pedido do
s

então
apelante
s.

Por fim,
os ônus sucumbenciais foram
-lhes
atribuídos e arbitrados em 20% sobre o
montante
da causa
.

Contudo, a verba honorária deverá serentre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação quando tratar-se de sentença condenatória
,
em observância aos cr
itérios previstos no art.85,§2º,
doCódigo de Processo Civil.

Sobre a matéria:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE (ART. 85, §8º, DO CPC) – INVIABILIDADE – APLICAÇÃO DO §2º DO MESMO DISPOSITIVO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
. Se o valor da causa não é irrisório ou inestimável, e tampouco ínfimo o proveito econômico, o arbitramento da verba honorária não se dá por equidade (art. 85, §8º, do CPC). E deverá ser estabelecida entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação quando tratar-se de sentença condenatória (art. 85, §2º, CPC)”.
(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AP 1031595-93.2020.8.11.0041, julgamento em: 09-11-2023
)

Todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia foram satisfatoriamente apreciados
no aresto
,
e não se constata nenhum dos vícios elencados no
art. 1.022 do CPC.

Nesse sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS
INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
1
. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de temas constitucionais - sobretudo se não correspondentes à matéria efetiva e exaustivamente apreciada pelo órgão julgador -, não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial. 2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.
3. No caso em tela, os embargantes visam ao reexame das questões suficientemente analisadas no acórdão, que, de forma escorreita, procedeu ao correto enquadramento jurídico da situação fático-processual apresentada nos autos, o que consubstancia o real mister de todo e qualquer órgão julgador, a quem cabe fixar as
conseqüências
jurídicas dos fatos narrados pelas partes, consoante os brocardos da
mihi

factum

dabo

tibi

ius
e jura
novit

curia
. 4. Embargos de declaração rejeitados
”
.

(
EDcl
nos
EREsp
1322337/RJ, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, julgamento em 16
-
8
-
2017,
DJe
de 29
-
8
-
2017, sem grifos no original).

Pelo exposto,
dou parcial
provimento ao Recurso

apenas para fixar os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024